Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-79.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012973-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA INEZ BIATO DE MICHELI - CNPJ: 04.943.855/0001-07 (AGRAVADO), MARIA INEZ BIATO DE MICHELI - CPF: 241.420.771-04 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DE MICHELI - CPF: 827.220.648-04 (AGRAVADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (AGRAVADO), J. V. D. M. B. - CPF: 077.803.431-38 (AGRAVADO), E. D. M. B. - CPF: 077.802.981-67 (AGRAVADO), L. D. M. B. - CPF: 077.803.141-11 (AGRAVADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Configuração de falso coletivo. Equiparação a plano individual para aplicação dos índices de reajuste da ANS. Tutela de urgência deferida na origem. Presença de probabilidade do direito e perigo de dano. Diagnóstico de aneurisma cerebral grave em beneficiária idosa com indicação de cirurgia urgente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a aplicação provisória dos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais e familiares a contrato de assistência à saúde formalizado como coletivo empresarial, sob pena de multa diária, autorizando ainda o depósito judicial dos valores incontroversos e obstando a suspensão ou cancelamento do pacto.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há probabilidade do direito na equiparação de contrato de plano de saúde coletivo empresarial composto exclusivamente por membros de um mesmo núcleo familiar à modalidade individual para fins de limitação de reajustes aos índices da ANS; (
ii
) saber se se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação diante do diagnóstico superveniente de aneurisma cerebral em beneficiária idosa necessitando de cirurgia urgente; e (
iii
) saber se a pretendida equiparação contratual deve abranger a precificação original do produto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria consolidada equipara os planos de saúde coletivos empresariais com número reduzido de usuários e formados por membros de uma única família aos planos individuais, aplicando-lhes os índices de reajuste da ANS ante a configuração do denominado falso coletivo.

4. O diagnóstico superveniente de aneurisma cerebral grave com indicação cirúrgica urgente em beneficiária de sessenta e dois anos demonstra o perigo de dano concreto, atual e apto a fundamentar a manutenção da medida de urgência.

5. A recusa ou imposição de obstáculos por parte da operadora ao atendimento médico neurológico sob pretexto de pendências financeiras decorrentes de depósitos judiciais agrava o risco de lesão irreparável à saúde e à vida.

6. A presença de beneficiários idosos acometidos por moléstias graves e de segurados menores de idade atrai a incidência das normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção prioritária.

7. A tese subsidiária voltada à modificação da precificação originária e atuarial do produto configura matéria que reclama dilação probatória profunda, tornando-se insuscetível de exame em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os contratos de plano de saúde coletivos empresariais de pequeno porte compostos por membros de um mesmo núcleo familiar e sem vínculo empregatício real equiparam-se aos planos individuais para fins de incidência dos reajustes anuais da ANS. 2. O perigo de dano resta configurado quando a incidência de reajustes com indícios de abusividade compromete a continuidade do tratamento cirúrgico urgente de beneficiário idoso portador de patologia grave. 3. A pretensão de reprecificação da base contratual em razão da descaracterização do plano coletivo empresarial constitui matéria de mérito dependente de dilação probatória, sendo inviável seu acolhimento em sede de agravo de instrumento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988,
arts
. 196 e 227.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, AI n. 1032051-93.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VALE DO
SEPOTU
BA — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comar
ca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecipado e Danos Materiais
(nº
1002479-32.2026.8.11.0041
), movida por Maria Inez Biato de Micheli — ME, Maria Inez Biato de Micheli, José
Antonio
de Micheli, Bruna Beato de Micheli, João Victor de Micheli
Bronholi
, Eduardo de Micheli
Bronholi
e Leonardo de Micheli
Bronholi
.

A ação de origem foi ajuizada em janeiro de 2026. Os autores alegam, em síntese, que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em dezembro de 2016 sob o nº 531.2184, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, configura na prática um
“
falso coletivo
”
, uma vez que reúne exclusivamente seis beneficiários integrantes do mesmo núcleo f
amiliar,
sem qualquer vínculo empregatício real entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante.

Sustentam que os reajustes anuais aplicados pela operadora ao longo da vigência contratual foram significativamente
superiores
aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS para planos individuais e familiares, tendo a variação acumulada nos últimos seis anos atingido o percentual de 144%, contra 42% dos índices regulatórios para o mesmo período, o que teria elevado a mensalidade ao patamar de R$ 6.183,14, quando, segundo os autores, o valor correto seria de R$ 3.608,50 caso observados os índices da ANS.

Requereram, liminarmente, a determinação de aplicação provisória dos índices da ANS para planos individuais e familiares, a vedação de cancelamento ou suspensão do contrato durante o curso da demanda, a autorização para depósito judicial das mensalidades no valor revisado e a fixação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, postularam o reconhecimento da natureza individual e familiar do contrato, a declaração de nulidade das cláusulas que autorizam reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, a limitação definitiva dos reajustes aos índices da ANS e a restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a operadora procedesse à emissão dos boletos de mensalidade aplicando provisoriamente os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, resultando no valor de R$ 3.608,50, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00, autorizando ainda o depósito judicial mensal do valor incontroverso na hipótese de não emissão dos boletos revisados, e determinando que a operadora se abstivesse de suspender ou cancelar o contrato em razão do não pagamento dos valores questionados judicialmente.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso
(ID 356457872)
, sustentando, em síntese: a ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que o contrato possui natureza genuinamente coletiva empresarial, firmado por pessoa jurídica regularmente constituída e ativa perante a Receita Federal, e que o simples fato de o grupo ser reduzido ou composto por familiares não descaracteriza a natureza coletiva do ajuste, devendo incidir o reajuste por agrupamento de contratos, o denominado
pool
de risco, nos termos da Resolução Normativa nº 565/2022 da ANS; a ausência de
periculum in mora
, argumentando que o contrato vigora há dez anos sob as mesmas condições, que a controvérsia é de natureza eminentemente patrimonial e passível de restituição futura em caso de procedência da demanda; e, subsidiariamente, caso mantida a equiparação ao regime individual e familiar, que
esta
alcance também a precificação do produto e não apenas os índices de reajuste, sob o argumento de que a decisão teria criado um produto híbrido inexistente no mercado regulado, em violação ao equilíbrio contratual e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassação da tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator, por não vislumbrar, naquele momento, a probabilidade de provimento do recurso
(ID 357235897)
.

Os a
gravados foram intimados e apresentaram contrarrazões tempestivas
(ID 363662858)
, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da decisão agravada, requerendo ainda a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, ante a presença de menores no polo agravado, tendo a 16ª Procuradoria de Justiça exarado parecer pelo desprovimento do recurso
(ID 365209353)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vale do Sepotuba — Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência e Danos Materiais (nº 1002479-32.2026.8.11.0041), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a aplicação provisória dos índices de reajuste da ANS para planos individuais/familiares ao contrato objeto da lide, bem como autorizou o depósito judicial das parcelas incontroversas.

O recurso não merece provimento.

Esclareço, de início, que a análise ora empreendida é de natureza estritamente preliminar, limitada ao juízo de cognição sumária próprio desta sede recursal, sem qualquer antecipação acerca do mérito da demanda principal, que deverá ser apreciado pelo juízo de origem após regular instrução probatória.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos os pressupostos se
encontram presentes no caso concreto, como se passa a demonstrar.

No que tange à probabilidade do direito, a decisão agravada encontra-se alinhada com a orientação predominante tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça acerca da figura do denominado
“
falso coletivo
”
. A jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, que contratos de plano de saúde formalmente classificados como coletivos empresariais, mas que possuem número reduzido de beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, sem demonstração de efetivo vínculo empregatício com a pessoa jurídica contratante, devem ser equiparados, para fins de reajuste, aos planos individuais e familiares, com aplicação dos índices definidos pela ANS.

No caso concreto, o contrato reúne exclusivamente seis beneficiários integrantes do mesmo núcleo familiar. A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em caso de configuração fática análoga, reconheceu a caracterização do falso coletivo
e determinou a aplicação dos índices da ANS para planos individuais e familiares,
conforme o AI nº 1032051-93.2025.8.11.0000, da relatoria da Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 04/02/2026. O
AgInt
no REsp 1.880.442/SP, do Superior Tribunal de Justiça, igualmente chancela a aplicação dos índices da ANS em casos de falso coletivo, sem condicionar tal medida a uma prévia reprecificação do prêmio
:

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS.
TODOS INTEGRANTES
DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL. REAJUSTES SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ADENOCARCINOMA COLORRETAL INVASIVO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTÍNUO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO QUALIFICADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Configura-se "falso coletivo" o contrato de plano de saúde formalmente classificado como coletivo empresarial, mas que possui apenas quatro beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, sem demonstração de efetivo vínculo empregatício entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a equiparação de contratos coletivos a planos individuais/familiares quando caracterizados como "falsos coletivos", especialmente quando envolvem número reduzido de beneficiários e ausência de vínculo empregatício real.

3. A demonstração de que os reajustes aplicados pela operadora (135,43% acumulados) foram consistentemente superiores aos índices da ANS para planos individuais/familiares (62,89% acumulados), com destaque para o ano de 2021, quando a ANS determinou reajuste negativo de -8,19% mas a operadora aplicou aumento de 9,02%, evidencia potencial desequilíbrio contratual e abusividade.

4. A condição de saúde grave de um dos beneficiários, portador de adenocarcinoma colorretal invasivo em tratamento oncológico contínuo, qualifica o perigo de dano, uma vez que a manutenção de mensalidades em valores potencialmente abusivos pode comprometer a continuidade do tratamento indispensável, colocando em risco sua saúde e vida.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano qualificado – impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a equiparação do contrato à modalidade individual/familiar para fins de reajuste, aplicando-se os índices definidos pela ANS para planos individuais/
familiares.-

(N.U 1032051-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)

Passo ao exam
e do
periculum in mora
, que constitui o ponto central da controvérsia recursal.

A agravante sustenta que a controvérsia é de natureza eminentemente patrimonial, que o contrato vigora há dez anos sem interrupção e que eventual diferença de valores pode ser restituída ao final do processo, circunstâncias que, segundo alega, afastariam a urgência necessária à manutenção da tutela.

O argumento, contudo, não resiste ao exame dos fatos supervenientes trazidos aos autos
de origem
, que alteram substancialmente o quadro fático sobre o qual se assenta a análise do
periculum in mora
.

Conforme documentado nos autos de origem por meio de petição incidental, a autora Maria Inez Biato de Micheli, idosa com 62 anos de idade, recebeu diagnóstico de aneurisma cerebral grave, com indicação médica de intervenção cirúrgica em caráter urgente, a ser realizada no prazo máximo de dez dias. Trata-se de quadro clínico de extrema gravidade, tendo em vista que o aneurisma cerebral não tratado apresenta elevado risco de ruptura espontânea, com alta taxa de mortalidade.

Esse fato superveniente afasta, de forma definitiva, qualquer argumento no sentido de que a controvérsia possui natureza exclusivamente patrimonial e que o risco de dano é abstrato ou hipotético. O risco à saúde e à vida da autora é concreto, atual e documentado, configurando exatamente a situação de perigo de dano grave e de difícil reparação que o art. 300 do Código de Processo Civil exige para a manutenção da tutela de urgência.

Não se ignora que, ao tempo da concessão da tutela pelo juízo de origem, a demonstração do
periculum in mora
era menos robusta do que se apresenta agora. Contudo, a análise que se impõe neste momento recursal deve considerar o quadro fático atual, e não apenas aquele existente quando da prolação da decisão agravada. O diagnóstico de aneurisma cerebral com indicação cirúrgica urgente é elemento que consolida, com sobra, a presença do requisito que poderia ser considerado mais frágil na decisão originária.

A revogação da tutela ora impugnada teria o potencial real e concreto de dificultar o acesso da autora ao tratamento cirúrgico de que necessita com urgência. Com efeito, já se verificou nos autos que a operadora, diante da existência de valores que considera em aberto em seu sistema financeiro — decorrentes justamente dos depósitos judiciais realizados pelos autores em cumprimento à tutela concedida —, negou autorização para consulta neurológica, justificando a recusa com problemas de ordem financeira.

Esse encadeamento de fatos demonstra, de maneira inequívoca, que a revogação da tutela não produziria efeito meramente patrimonial e reversível, como pretende fazer crer a agravante. Ao contrário, criaria condições concretas para que a operadora obstaculizasse o acesso da autora ao tratamento cirúrgico urgente de que necessita, com risco real à sua vida.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, não pode ser tratado como questão de somenos importância diante de interesses econômicos da operadora
.
A tutela jurisdicional, neste caso, cumpre função essencial de garantir que o acesso à assistência médica não seja inviabilizado por disputas contratuais sobre índices de reajuste, especialmente quando está em jogo a vida de uma pessoa idosa acometida por condição clínica de gravidade extrema.

Acresça-se que figuram no polo agravado, além da autora com diagnóstico de aneurisma, o Sr. José
Antonio
de Micheli, igualmente idoso e portador de doença autoimune grave, e três beneficiários menores de idade. A proteção integral conferida pela Constituição Federal às crianças e adolescentes, nos termos do art. 227, e a prioridade assegurada aos idosos pelo Estatuto do Idoso, reforçam a necessidade de redobrada cautela na manutenção da cobertura assistencial para todos os beneficiários do contrato.

A ponderação entre os riscos envolvidos aponta, de forma inequívoca, para a manutenção da tutela. De um lado, a revogação da medida expõe a autora a risco concreto de não conseguir realizar cirurgia de urgência para tratamento de aneurisma cerebral
ou de receber o acompanhamento médico necessário
, com potencial desfecho fatal. De outro, a manutenção da tutela impõe à agravante a limitação provisória dos reajustes ao índice da ANS, reduzindo sua receita mensal, mas sem eliminar o recebimento das mensalidades, sendo certo que eventuais diferenças poderão ser cobradas ao final do processo, caso a demanda seja julgada improcede
nte.
A assimetria entre os riscos é manifesta e não comporta outra solução que não a manutenção da medida protetiva.

Quanto à tese subsidiária da agravante, no sentido de que eventual manutenção da equiparação ao regime individual e familiar deveria alcançar também a precificação do produto e não apenas os índices de reajuste, sob o argumento de que a decisão teria criado um produto híbrido inexistente no mercado regulado, a pretensão, embora engenhosa em sua formulação, imiscui-se inequivocamente na análise do mérito da demanda principal. Sua apreciação pressupõe o exame aprofundado da estrutura econômica e atuarial do contrato, da formação de preços nas diferentes modalidades de plano e do eventual desequilíbrio contratual decorrente da equiparação parcial, matérias que demandam dilação probatória e análise técnica incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio desta sede recursal. A tese subsidiária, portanto, não comporta apreciação neste momento processual, reservando-se ao mérito da ação de origem o exame adequado da questão
, especialmente quando verificada a possibilidade plena de reversibilidade da medida
.

Forte em tais razões,

NEGO PROVIMENTO
a
o Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos de origem.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026